Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-72.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES - CPF: 064.601.331-90 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES - CPF: 064.601.331-90 (PACIENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. D. S. - CPF: 018.895.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE TRATAM DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A GARANTIR A OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS DE MENOR GRAVIDADE – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública,
à luz da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, assim como a alegação de suposta violação ao princípio da homogeneidade das prisões quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

3. Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II, § 2º-A, inciso I, do Estatuto Repressivo c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, suscita a impetrante a nulidade das decisões que mantiveram a prisão do paciente por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que o juízo
a quo
não demonstrou, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a consignar argumentos genéricos e inidôneos.

Almeja, assim, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou apenas cópias de documentos pessoais.

O pedido liminar foi indeferido (id. 30049951).

O juízo indicado como coator forneceu as informações de praxe, encaminhando cópia integral da ação penal movida em face do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (id. 32363499).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame do material coligido, tem-se que as teses sustentadas pela impetrante não merecem acolhida.

Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales
, ora paciente,
Gabriel Silva Souza Albernaz
e
Orlan Campos Pinho
foram denunciados pela prática dos crimes previstos art. 157, § 2º, incisos II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8069/90, porque no dia
08.01.2020
, por volta de 08h30min e 13h, em uma propriedade rural, Fazenda Jangada, no município de Chapada dos Guimarães, em concurso, ainda, com o adolescente J. R. da S., com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram um automóvel VW Cross Fox, a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) em espécie, além de outros objetos avaliados em R$ 3.255,50 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), pertences às vítimas
Oronil Alves da Costa
e
Benedito Pedroso da Silva
.

Em persecução, o paciente foi preso em flagrante delito na companhia do adolescente, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judiciária de origem, ocasião em que registrou a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e apoiou-se na gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente.

Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau valorou o
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente e seus comparsas, sobrelevando a utilização de arma de fogo, a restrição da liberdade das vítimas, o concurso de 04 (quatro) agentes, a lesão ao patrimônio de duas vítimas, bem como o alto valor da
res furtiva
, fatores que realmente demonstram a maior censurabilidade da conduta delituosa e, por isso, revelam-se bastantes ao respaldo da custódia preventiva.

Sobreleve-se, ademais, que o suposto delito foi praticado com extrema violência física e psíquica, uma vez que a todo momento o paciente e seus comparsas ameaçaram as vítimas de morte, inclusive golpeando-as na cabeça com a arma de fogo,
circunstâncias que revelam a maior reprovabilidade das condutas e periculosidade dos agentes (id. 31240488, pp. 25/27 e id. 31240489, p. 02).

Destaca-se, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Diante desse cenário, vê-se que a decisão constritiva se encontra lastreada em sólidos elementos de informação colhidos durante a investigação policial, a evidenciar que se encontra adequadamente fundamentada à decretação da privação cautelar da liberdade, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, ainda, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.

Registre-se, por fim, que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020